Tribunal: TJMT
Processo: 30929-69.2019.8.11.0001
Relator(a): ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 31/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.ADAUTO
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quinta-feira,
Judiciário
30/07/2020
Minutas | Afastamento de Sigilo Bancário | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas |
Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200007908862
Número do Processo: 8030929-30.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 20462 - 5.º Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Adauto dos Santos Reis
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 057.512.421-06
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: diego sales jacob
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
27.852.039/0001-93 - CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 1.259,26 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Adauto dos
09/07/2020 Cumprida 10/07/2020
Bloq. Valor Santos 1.259,26 1.259,26
11:11 integralmente. 04:26
Reis
1.259,26
Transf. Valor
ID:072020000009626945 Adauto
30/07/2020 Instituição:BANCO DO dos
1.259,26 Não enviada - -
12:22:14 BRASIL SA Santos
Agência:3834 Reis
Tipo créd. jud:Geral

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1596122532250 1/1